Tribunal: TJDFT
Processo: 0704700-20.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E TRIBUTÁRIO. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO IPTU E TLP. CONDOMÍNIO IRREGULAR. FATO GERADOR. ANIMUS DOMINI. INCIDÊNCIA. TRIBUTOS DEVIDOS. TAXA DE LIMPEZA URBANA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial. Em suas razões recursais, o autor/recorrente sustenta que o réu lhe cobra o IPTU e TLP referente a imóvel que estaria impossibilitado de exercer qualquer um dos poderes inerentes à posse e propriedade, tais como uso, gozo, fruição e disponibilidade. Alega que estes atributos estariam restringidos em decorrência de decisão judicial prolatada em ação civil pública. Aduz que, por isso, não pode ser cobrado de tais tributos.
II. Recurso próprio, tempestivo e preparo regular (ID 32299957 e 32299958). Contrarrazões apresentadas (ID 32300713).
III. O Decreto n. 28.445/2007 dispõe em seu art. 1o que “o Imposto de Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU, tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil:”. O art. 3o esclarece que o contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título. Já a TLP o fato gerador é a utilização, efetiva ou potencial dos serviços de limpeza pública, prestados ou postos à disposição do contribuinte, nos moldes do art. 1o do Decreto n. 16.090/94.
IV. Outrossim, o Código Tributário Nacional dispõe em seu art. 32 que “o imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município.” O art. 34 deste diploma afirma que o contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.” O CTN não estabelece qualquer limitação ou restrição ao tipo de posse, para fins de incidência do fato gerador do IPTU, e nem ao seu possuidor, como contribuinte.
V. Na espécie, apesar de o imóvel ser localizado em loteamento irregular, tal fato, por si só, não desonera o recorrente ao pagamento do referido tributo. De certo que o fato gerador, que é a posse, já aconteceu, sendo importante destacar que o autor, em nenhum momento, renunciou aos direitos econômicos decorrentes dessa posse. Nessa toada, o recorrente age com animus domini, portanto, também, deverá arcar com o ônus de ter adquirido os direitos de posse do lote no qual incide o IPTU. Precedente do STJ: (AgInt no REsp 1.284065/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25.03.2019, DJe 01.04.2019).
VI. No que pertine à Taxa de Limpeza Urbana - TLP o recorrente/autor não se desincumbiu de seu ônus de comprovar o fato constitutivo de sua pretensão, nos moldes do art. 373, I, do CPC. De forma que não há nos autos os elementos aptos a demonstrar que não foram prestadas, no local, o serviço de limpeza.
VII. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55, Lei 9.099/95.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da referida lei.